Tribunal: TJDFT
Processo: 0004496-46.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004496-46.2018.8.07.0010 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO EM COAUTORIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PERSONALIDADE COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO PRETÉRITA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO UTILIZANDO A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS VERIFICADOS. ADEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. DETRAÇÃO DA PENA. OUTRAS EXECUÇÕES EM CURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em relação à valoração negativa da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça passou a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. Penas readequadas. 2. Observa-se falta de interesse recursal no tocante à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial valorada negativamente, haja vista que o Juiz sentenciante adotou tal critério. 3. Tratando-se de dois crimes de furto praticados em face de duas lojas do Shopping Santa Maria, praticados no mesmo dia e praticamente no mesmo horário, em circunstâncias semelhantes, é possível concluir que o furto subsequente ocorreu em continuidade delitiva do primeiro, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. Penas de multa readequadas. 5. É cabível o regime inicial semiaberto aos condenados à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, reincidentes e com apenas uma circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes), nos termos do artigo 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal. 6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a detração do período de custódia provisória para fins de progressão do regime prisional, quando houver execuções em curso naquele Juízo. 7. Recursos conhecidos e providos parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado o regime inicial fechado para ao cumprimento da pena, ao argumento de que a presença de uma circunstância desfavorável, aliada à reincidência, é suficiente para afastar a imposição do regime inicial semiaberto. Afirma que o regime inicial semiaberto deve ser arbitrado somente nos casos em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027